Tribunal: TJSP
Processo: 2301110-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301110-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é paciente
MATEUS ROSA DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração pela perda de seu objeto.v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301110-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19793
2
Habeas Corpus no 2301110-29.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Mateus Rosa de Oliveira
Juízo: 3a Vara Criminal da Comarca de São Carlos
Voto no 19793
Habeas Corpus Violência doméstica
Liberdade provisória concedida pelo
juízo de origem
Alvará de soltura
expedido - Constrangimento ilegal
alegado já não mais ocorrente

Pedido que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de Mateus Rosa de Oliveira, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, a impetrante alega que
a prisão preventiva decretada é ilegal, visto que não houve
qualquer manifestação do Ministério Público nos autos, violando-
se o artigo 311, do Código de Processo Penal.
Pede a concessão da liminar para relaxar
a prisão em flagrante e, no mérito, a concessão definitiva da
ordem, impondo-se, se o caso, outra medida cautelar diversa da
prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301110-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19793
3
O pedido de liminar foi indeferido em sede
de Plantão Judiciário de Segunda Instância (fls. 84/105) e
vieram-me os autos conclusos para análise.
A liminar foi indeferida (fls. 84/105), as
informações foram prestadas (fls. 109/111) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou por julga prejudicada a
impetração (fls. 117/118).
É o relatório.
Consultando os autos da ação penal pelo
sistema SAJ desta Corte, constatou-se que no dia 11 de janeiro
de 2021, o Juízo deferiu a liberdade provisória ao Paciente,
mediante o cumprimento da condição de manter-se afastado da
vítima, devendo guardar distância mínima de 200 (duzentos)
metros em relação a ela (fls. 106 dos autos originais).
O alvará de soltura foi expedido no dia
11/01/2021, não havendo mais constrangimento ilegal a ser
sanado.
Sendo assim, julga-se prejudicada a
impetração pela perda de seu objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator